Tribunal: STF
Processo: ARE 1497057
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. TEMA 865 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Incide em premissa equivocada a determinação de sobrestamento do feito com base no Tema 865 do STF, quando a ação na origem for de obrigação de fazer, ou seja, a mencionada questão da Corte Suprema refere-se as ações de desapropriação. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100 da Constituição Federal.



    Defende o recorrente, inicialmente, a necessidade de suspensão do presente processo até o julgamento do RE nº 922.144/MG, feito paradigma do Tema 865 da Repercussão Geral, no qual o STF examina a “[c]ompatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100)”.



    Requer, também, a reforma do acórdão atacado a fim de se assentar “que o pagamento do complemento da indenização das benfeitorias por desapropriação seja pago via precatório”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, pois, quanto à suspensão nacional, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema.



    Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    Ao resolver questão de ordem no RE nº 966.177/RS, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19). Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 966.177/RS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Considerando que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 966.177, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há como acolher o pleito do agravante. 3. Nos termos do art. 317, §1º, do RISTF, o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada não preenche o requisito de admissibilidade recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 963.997/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/2/18). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Naquele julgamento chegou-se à seguinte conclusão: “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 3. No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à possibilidade de considerar sentença condenatória extinta há mais de cinco anos como antecedente, para fins de fixação da pena-base (RE 593.818-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, atualmente sob minha relatoria), não houve determinação do relator para suspensão dos processos sobre o mesmo tema, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.157.356/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto BArroso, DJe de 19/11/18). 



    Por outro lado, cumpre destacar que o sobrestamento de feitos cuja matéria esteja submetida à repercussão geral deve, a princípio, ficar restrito aos recursos extraordinários, não alcançando os processos que se encontrem em outros estágios de tramitação. Nesse sentido, além do RE nº 963.997/RS-AgR, já citado, destaca-se outro julgado do Tribunal sobre o tema:



    “(...) O mero reconhecimento da repercussão geral de um determinado tema não autoriza todos os juízes do País a suspenderem todas as ações sobre o assunto no estado em que se encontram, salvo se houver determinação do relator do recurso extraordinário em sentido diverso, com base no art. 328, caput, in fine, do RI/STF, o que não ocorreu no caso. Em linha de princípio, o sobrestamento que decorre do reconhecimento da repercussão geral deve ficar restrito aos recursos extraordinários (CPC, art. 543-B, § 1º), o que pressupõe a efetiva prestação jurisdicional inclusive de urgência pela última instância ordinária. Embora não se negue a possibilidade, em tese, de suspender o andamento de um processo desde que haja motivo razoável ou o caso se enquadre em uma das hipóteses legais (e.g., art. 265 do CPC), tal providência deve ser adotada de modo excepcional, sob pena de negativa de acesso à Justiça. O uso indiscriminado desta faculdade, aliado ao amplo espectro de temas submetidos à repercussão geral e ainda não julgados, poderia conduzir a uma virtual paralisia do Poder Judiciário em escala nacional” (Rcl nº 16.522/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/10/13). 



    Assim, considerando que não houve a determinação de suspensão nacional dos processos no Tema 865 da Repercussão Geral, não merece reparos o acórdão atacado.



    Por fim, a questão sobre a necessidade, ou não, de submissão da condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, no caso em tela, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ressalte-se que a Corte de origem se limitou a decidir sobre o não cabimento da suspensão do processo, determinado que fosse restabelecida a regular tramitação do feito.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente